Tribunal: TCU
Processo: 032.501/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de Contrato de Repasse que tinha por objeto o recapeamento e pavimentação asfáltica naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Adilson Jesus Perez Segura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 819644, firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR e município de Valentim Gentil/SP, e que tinha por objeto o recapeamento e pavimentação asfáltica naquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que adote, se entender pertinente, as medidas necessárias ao acompanhamento da regularização fundiária tratada nestes autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Município de Valentim Gentil/SP e ao responsável.